Tribunal: TJES
Processo: 5007560-93.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007560-93.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS JEZUS SANTOS
RECORRIDO: DIEGO ALVES LAURENZONI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007560-93.2022.8.08.0047

RECTES.: VINÍCIUS JEZUS SANTOS e LARISSA JESUS SOUZA

RECDO.: DIEGO ALVES LAURENZONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE.
A
TO JUDICIAL QUESTIONADO QUE POSSUI CONTEÚDO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRA
. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 –
Trata-se de ação de execução proposta por Diego Alves Laurenzoni em face de Vinicius Jezuz Santos e Larissa Jesus Souza, pretendendo a satisfação do crédito apontado em R$ 7.026,83 (sete mil, vinte e seis reais e oitenta e três centavos). Os executados opuseram Exceção de Pré Executividade no ID 5897928, informando que o título apresentado não tem força executiva. No ID 5897937, os executados ofertaram RI com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo exequente no ID 5897941.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Isto posto, REJEITO a exceção de pré-executividade, determinando nova intimação do executado para adimplir com o valor da execução no prazo do art. 523 do CPC, sob pena de incorrer na multa prevista do § 1º do mesmo artigo. Efetuado o pagamento, expeça-se o alvará”.
3 –
Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. No mais, o recurso não comporta sequer conhecimento. Plenamente possível, no curso do processo executivo, serem invocadas matérias de ordem pública, que podem ser, inclusive, reconhecidas de ofício, sem a provocação das partes. A essa situação a doutrina nomeou como “execeção de pré-executividade”. Da mesma forma, a sistemática da lei n. 9.099/95 limita a interposição de recursos, não admitindo o questionamento de decisões interlocutórias, cabendo recurso inominado apenas nos casos de sentença definitiva ou terminativa (ato que põe fim ao processo), seja na fase de conhecimento, seja na fase executiva, através do julgamento dos embargos/impugnação ao cumprimento de sentença. E, analisando o ato judicial vergastado (ID 5897934), apesar de nomeado como sentença (nítida atecnia), sua natureza jurídica é de decisão interlocutória, posto que não põe fim ao processo executivo, ou, ainda, julga os embargos à execução/cumprimento de sentença apresentados. Se limita a afastar a questão preliminar referente a nulidade do título, não tendo o conteúdo de sentença, razão pela qual não é possível a apresentação de recurso inominado para questionar o referido comando judicial.
4 –
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Condeno os recorrentes nas custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)